Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728034-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 197374143 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0707070-98.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo do referido IRDR n. 21, nos seguintes termos: Compulsando-se os autos, observa-se que, por ocasião da manifestação de Id 195809319, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade do credor CARLOS EDUARDO DE SOUZA ao argumento de que a categoria profissional integrada pelo indigitado credor não seria representada pelo SINDIRETA, mas, isto sim, pelo SINDFAZ/DF, de modo que interpretação diversa incorreria em violação ao princípio da unicidade sindical. Não obstante as ponderações feitas pelo executado, certo é que quando da propositura da ação coletiva originária do título executivo o SINDFAZ/DF ainda não existia, visto que foi fundado somente no ano de 2010. Deste modo, considerando-se que à época inexistia Sindicato representativo da categoria integrada pela indigitada exequente, outra conclusão não há, senão, a de que deve ser reconhecida sua legitimidade para pleitear o crédito em questão. Neste sentido, de relevo se faz trazer à lume o que restou decidido pela Egrégia 6a Turma Cível no AI 07440778120238070000, Relatoria do em. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/03/2024, segundo o qual: (...) conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade”. De igual modo, o pleito de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do IRDR n. 21 não encontra guarida. Isso porque a discussão travada no bojo daquele incidente não abarca os presentes autos, na medida em que, no caso em apreço, a exequente é servidora da Administração Pública Direta, não havendo dúvida de que, pelo motivo em evidência, a legitimidade para o pleito desta natureza sobre si recai. Sob essa asserção, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo Distrito Federal no Id 195809319. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 195366482. No agravo de instrumento (ID 61274008), o ente executado, ora agravante, pleiteia "imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97” (p. 14). Contrarrazões no ID 62327849. Agravo interno no ID 62410598. Contrarrazões ao agravo interno no ID 63280716. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando atentamente o caso em tela, revejo a decisão ID 61317471 por acreditar que a melhor solução para o caso depende da análise IRDR 21 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. O art. 976 do CPC possibilita a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver a repetição de processo que contenham controvérsia sobre única questão de direito ou quando houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Considerando a necessidade de segurança jurídica quanto à legitimidade ativa dos títulos exequente, a Câmara de Uniformização do TJDFT determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema (plausibilidade do direito). Portanto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento para determinar o sobrestamento dos autos n. 0707070-98.2023.8.07.0018, até o julgamento do IRDR 21. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. O Desembargador suscitante do incidente registrou se tratar de divergência jurisprudencial de direito, pois a controvérsia se refere aos limites da substituição processual pelo Sindicato, autor da ação coletiva, sendo necessário pacificar o entendimento desta Corte de Justiça sobre a abrangência do art. 6o da Lei Distrital n. 2.294/99, com relação à sucessão dos direitos provenientes da ação coletiva n. 32.159/97. Registre-se que, de acordo com a decisão que admitiu o processamento do incidente, o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. Afirmou que quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. No caso dos autos, o Distrito Federal sustenta que o servidor era ocupante do cargo de técnico de apoio fazendário, vinculado à Secretaria de Fazenda e representado pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento para determinar o sobrestamento dos autos n. 0707070-98.2023.8.07.0018, até o julgamento do IRDR 21. Diante da simetria entre o caso do IRDR 21 e do caso em tela, determino a suspensão do processo com base no art. 932, VII, c/c art. 982, I, do CPC. Decisão publicada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator